Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-91.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a alegação de atipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica.
4. A tese de atipicidade não prospera, pois o crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento do mal injusto pela vítima, independentemente da intenção de concretizá-lo ou da embriaguez do réu, que não exclui a imputabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.